Tribunal: TCU
Processo: 004.313/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3364/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.313/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Costa Larrubia (XXX.294.127-XX); Diego Fangueiro Vieira (XXX.354.077-XX); Jessica Richards Nascimento (XXX.212.327-XX); Leticia Goncalves (XXX.146.416-XX); Marcos de Souza Paula (XXX.301.497-XX); Mariana Alves Goncalves (XXX.009.317-XX); Matheus Castro Bachega (XXX.366.408-XX); Michele Ribeiro Sgambato (XXX.169.147-XX); Natalia Jordana dos Santos Stanescon (XXX.237.637-XX); Nevardo Bello Yaya (XXX.624.471-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.